Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711313-89.2021.8.07.0007 RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASIFICAÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave, sobretudo pela palavra firme e coesa do ofendido, corroborada pela testemunha presencial e por laudo pericial, não há que falar em absolvição ou desclassificação para lesão corporal na modalidade simples, prevista no artigo 129, “caput”, do Código Penal, uma vez que o laudo descreveu expressamente que as lesões sofridas pela vítima eram compatíveis com incapacidade para as ocupações habituais por tempo superior a 30 dias. 2. O uso de vocábulos desrespeitosos e agressivos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, e configura o tipo penal previsto no artigo 331, “caput”, do Código Penal (crime de desacato). 3. Os depoimentos dos agentes públicos se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos. 4. Não há que falar em absolvição pelo delito de desacato, se, em depoimento prestado na fase inquisitorial e em juízo, a vítima confirmou que o réu proferiu xingamentos contra a equipe, bem como a testemunha presencial afirmou que foi proferido dizeres com a intenção de menosprezar o trabalho dos agentes. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos II, IV, e VI, do Código de Processo Penal e ao Tratado de São José da Costa Rica, defendendo se mostrar indevida a condenação do insurgente por manifestar sua indignação com a falta de prestação do serviço público em afronta à liberdade de expressão. Por fim, pugna por sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa 386, incisos II, IV, e VI, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, referente à absolvição do réu pelo delito de desacato e eventual afronta à liberdade de expressão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado vilipêndio ao Tratado de São José da Costa Rica, porquanto “incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgRg no REsp 1930091/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 28/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federale dos Territórios A005